Tribunal: CARF
Processo: 11444.000573/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000573/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.182 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE GARÇA - CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi sido instaurado de acordo com as normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com
informações exatas, completas ou sem omissão, nos dados não relacionados
aos fatos geradores das obrigações previdenciárias. O descumprimento
configura infração à legislação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000573/2010-11
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000573/2010-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 78/81, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento da obrigação acessória.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.256.238-8), no valor de R$ 1.340,26 (um
mil trezentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), lavrado em 31/05/2010, em razão
de a empresa apresentar as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas às competências 06/2007 a
11/2008, com omissão do código 8411-6/00 no campo “CNAE Preponderante”,
infringindo assim o disposto no art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91.
Haja vista que a Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941/2009, introduziu modificações.na penalidade a ser aplicada para a falta de
recolhimento e para a falta de declaração ou declaração inexata, a autoridade lançadora,
após proceder, por competência, as comparações devidas, aplicou as multas mais
benéficas ao sujeito passivo (CTN, art. 106, II, “c”), conforme tabela demonstrativa do
cálculo da multa aplicada constante do Anexo 11 do Relatório Fiscal.
No presente Auto de Infração foi aplicada a multa vigente no momento da ocorrência da
infração (artigo 32, §6° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97) por ser a
mais benéfica ao sujeito passivo.
Os processos n°s 11444.00057l/2010-21, 11444.000572/2010-76, 11444.000573/2010-
11, 11444.000574/2010-65 e 11444.000578/2010-43 foram apensados ao processo n°
11444.000570/2010-87.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O sujeito passivo apresentou impugnação acompanhada de documentos, na qual alega,
em suma, o seguinte: .
- A autoridade lançadora não demonstrou a ocorrência do fato jurídico tributário (fato
gerador), o que cerceou o exercício do direito de defesa do contribuinte.
- A multa aplicada é inconstitucional, por violação dos princípios da isonomia, da
proporcionalidade, da razoabilidade, da moralidade e eficiência administrativas e do
não-confisco.
- Requer a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a redução da multa
aplicada.
- Requer, também, que os argumentos trazidos em sua impugnação sirvam, no que
couber, para combater as demais autuações lavradas na mesma ação fiscal.
- Salienta que não pleiteia a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade, mas
apenas que a aplicação de algumas normas seja afastada.
- Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, requerendo a
juntada de documentos, perícias, vistorias, provas testemunhais, depoimento pessoal e
outras que se fizerem necessárias.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 78):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000573/2010-11

Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não
relacionados aos fatos geradores das obrigações previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Cabe à autoridade julgadora indeferir pedido de produção de novas provas, quando
entendê-las desnecessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 87/101, alegando em síntese: preliminarmente: vício insanável existente no
lançamento tributário – SAT; quanto ao mérito: a) da multa aplicada ao caso em comento –
ofensa ao princípio da isonomia; b) da base de cálculo utilizada para aplicação da multa: valores
devidos à previdência ou número de segurados – ofensa ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade; e c) dos princípios norteadores da administração que estão sendo mitigados,
moralidade e eficiência.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade
Alega nulidade, pois o Auto de Infração teria sido lavrado com base em
presunção. Entretanto, o procedimento está correto.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000573/2010-11

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Neste sentido, pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...)
Consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas, no período de 05/2005 a 12/2008, aos exercentes
de mandato eletivo municipal (vereadores), bem como as remunerações pagas, no
período de 06/2007 a 13/2008, aos segurados empregados (contribuição para o RAT
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000573/2010-11

recolhida em alíquota a menor). Consta, ainda, que os fatos geradores das contribuições
lançadas foram apurados com base nas folhas e recibos de pagamentos, apresentadas à
fiscalização pela própria autuada (cópias das folhas de pagamentos foram juntadas, por
amostragem, nos autos do processo 11444.000571/2010-21).
Portanto não procede a alegação de nulidade.
Da multa aplicada ao caso em comento – ofensa ao princípio da isonomia
Da base de cálculo utilizada para aplicação da multa: valores devidos à
previdência ou número de segurados – ofensa ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade
Dos princípios norteadores da administração que estão sendo mitigados,
moralidade e eficiência.
Alegação de inconstitucionalidade. Súmula CARF n° 2.
Alega ainda, ofensa ao princípio da isonomia, ofensa ao princípio da
proporcionalidade, da razoabilidade, moralidade e eficiência administrativa e quanto a este
ponto, é vedada a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade. Neste
sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000573/2010-11

Fl. 116
DF CARF MF
Original